Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701332-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILZA PEREIRA DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0729602-72.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV em favor da credora, sob o fundamento de que a requisição encontra-se limitada a 10 (dez) salários-mínimos, e determinou a expedição de precatório. Em seu recurso, a parte agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão a fim de que seja observado o limite de pagamento por meio de RPV nos termos Lei Distrital 6.618/2020. Para tanto, sustenta que a referida lei, que alterou o artigo 1o da Lei Distrital 3.624/2005, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), por vício de iniciativa, em desacordo com o entendimento do STF no RE 1361600 AgR-ED e no RE 1414943 ED. Sustenta, ademais, que a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 foi confirmada no Mandado de Segurança no 71141, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em fevereiro do corrente ano. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Em que pese a argumentação da parte recorrente, o Conselho Especial do e. TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc, fixando o entendimento de que as RPVs expedidas devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Em decorrência, as Requisições de Pequeno Valor requeridas em momento posterior a 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital 6.618/2020, aplicando-se a Lei Distrital 3.624/2005 que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV, em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Ressalte-se o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.414.943/DF, deu-se em sede de controle difuso e sem repercussão geral reconhecida de modo que as disposições daquele acórdão não são vinculantes. Do mesmo modo, o entendimento manifestado no Mandado de Segurança 71141 pelo Superior Tribunal de Justiça não se trata de precedente vinculativo, fazendo coisa julgada apenas inter partes. Portanto, deve ser prestigiada a decisão proferida na origem não havendo, nos autos, a demonstração de motivo que justifique a concessão de efeito suspensivo na forma pretendida. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator